Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PLANO COLLOR. IDENTIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA/LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada/litispendência (art. 485, V, do CPC).

2. A coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. A litispendência, por sua vez, ocorre quando se ajuíza uma ação idêntica a outra ação já ajuizada, que se encontra pendente de julgamento.

3. Para que se reconheça a existência de coisa julgada ou de litispendência é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não há que se falar em coisa julgada nem em litispendência.

4. Na hipótese, verifica-se que, apesar das execuções possuírem similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada/litispendência.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.